Tribunal: TJDFT
Processo: 0744835-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744835-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CANGUSSU DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por MARIA DAS GRAÇAS CANGUSSU DOS REIS, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorizasse e custeasse a internação da autora em leito de UTI, bem como os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID no 77294674). A demanda originou-se quando a autora, beneficiária de um plano de saúde, foi levada a um hospital com um quadro de dor torácica, falta de ar e piora súbita, necessitando de internação imediata em UTI, a qual foi negada pelo plano de saúde. A agravante, em suas razões recursais, alega a ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, destacando que a parte agravada não comprovou a urgência/emergência da internação, bem como a existência do seu direito. Argumenta, ainda, que a negativa de internação se deu em razão do cumprimento do período de carência previsto no contrato, e que a decisão agravada impôs multa excessiva e desproporcional (ID no 77294674). O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas recursais (ID no 77314117). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. O art. 196 da CF assegura o seguinte: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, pois, no contrato celebrado entre as partes, a agravante é fornecedora de serviços de saúde e a agravada é consumidora final. Incidem também as normas constantes da legislação própria, estabelecidas na Lei n.o 9.656/1998, com as modificações operadas por leis posteriores, além da Medida provisória n.o 2177-44 de 24/08/2001. Registre-se que o estabelecimento de um período de carência no contrato é lícito, a teor do disposto no art. 12, inciso V, da Lei n.o 9.656/1998, porém, em casos de urgência e emergência, o legislador, no art. 35-C, tratou de hipóteses excepcionais. In casu, da narrativa dos fatos e dos documentos juntados nos autos principais, é possível verificar que o quadro clínico da autora/agravada pode ser enquadrado como de emergência/urgência, decorrente de problemas de saúde, sendo indicada a imediata internação em UTI, conforme relatório médico (ID n.o 250842299 do processo originário). Nesse passo, não assiste razão ao agravante quando negou a internação da agravada para que procedesse ao tratamento necessário, sob o argumento de que não teria sido cumprido o período de carência, salientando que negou a solicitação em razão de o beneficiário encontrar-se em carência. O c. Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que a cláusula contratual que estipule prazo de carência superior a 24h para os casos de urgência ou emergência é abusiva. O enunciado de Súmula n.o 597 do STJ assim dispõe: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Nesse quadrante, diante da comprovação da emergência na realização do atendimento médico, ao menos neste momento processual, a operadora de plano de saúde não pode exigir o cumprimento dos prazos de carência, bem como deve prestar cobertura à agravada de forma imediata. Ressalte-se que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para prosseguir com seu tratamento de urgência/emergência (requerendo internação), sob pena de ofensa aos seus direitos, à dignidade e saúde, bem como de ser submetida à situação de piora irreversível em sua situação de saúde. Não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Não há que se falar em concessão de efeito suspensivo, haja vista que, em um juízo primário de cognição, a concessão da antecipação de tutela em favor da parte contrária obedeceu aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador